Tribunal: TJPA
Processo: 0019622-27.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, DO ECA ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos e a autoria de igual forma, tornando a negativa de autoria resta isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e depoimento testemunhal produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo a vítima reconhecido inequivocamente o apelante. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado fixou-a em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, em consonância com a Súmula 23, deste TJEPA. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Inocorrência. Da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, foi detraído o período de 161 (cento e sessenta e um) dias de reclusão, constituindo pouco mais de 05 (cinco) meses, razão pela qual aplicou o regime de cumprimento de pena no semiaberto. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0019622-27.2016.8.14.0006
APELANTE: MAILSON MORAES DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, DO ECA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -

REQUER O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos e a autoria de igual forma, tornando a negativa de autoria resta isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e depoimento testemunhal produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo a vítima reconhecido inequivocamente o apelante.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado fixou-a em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, face as circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, em consonância com a Súmula 23, deste TJEPA.
APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Inocorrência.
Da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, foi detraído o período de 161 (cento e sessenta e um) dias de reclusão, constituindo pouco mais de 05 (cinco) meses, razão pela qual aplicou o regime de cumprimento de pena no semiaberto.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0019622-27.2016.8.14.0006
APELANTE: MAILSON MORAES DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MAILSON MORAES DE OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia que no dia 18 de outubro de 2016, por volta das 06h e 50min, o ora denunciado Mailson Moraes de Oliveira, juntamente com o adolescente Luiz Fernando, mediante o uso de uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Marcelo Pinto Soares.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90, lhe fixando a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias multa e após detrair 161 (cento e sessenta e um) dias de prisão cautelar, fixou o regime semiaberto para cumprimento de penal.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação de regime menos gravoso para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação, bem como Auto de entrega, juntado as fls. 14 e 15 do apenso.

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Marcelo Pinto Soares, declarou que estava aguardando uma amiga, quando avistou os acusados vindo em sua direção em atitude suspeita. Que o apelante apontou uma arma calibre 38, pronunciado as palavras ¿perdeu, perdeu¿, quando o mesmo colocou a arma em sua cabeça e exigiu seus pertences, momento em que o adolescente ficou dando apoio. Que recuperou sua moto, porque possui sistema de rastreamento. Que fez o reconhecimento do apelante.

O condutor do flagrante, policial Marcelo Braga Conde confirmou que participou da diligência e que a vítima reconheceu inequivocamente o apelante, fato confirmado também pelo PM Celso Soeiro Fernandes.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso:

Colaciono julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio. Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.
(2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que sua fixação em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, se deu em virtude do magistrado ter considerado como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referente as circunstâncias do delito, já que o apelante se valeu de arma de fogo, considerando a referida, apenas nessa fase, para evitar
bis in idem
, bem como as circunstâncias do delito em relação à vítima, que não recuperou seu celular, restando em consonância com a Súmula 23, deste TJPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavoráveis para conduzir a pena base acima do mínimo legal.

Da mesma forma não há como modificar o regime de cumprimento de pena, uma vez que da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, foi detraído o período de 161 (cento e sessenta e um) dias de reclusão, constituindo pouco mais de 05 (cinco) meses, razão pela qual aplicou o regime de cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0019622-27.2016.8.14.0006